Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-52.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP), ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Verificada a ocorrência de erro material, merecem ser providos os embargos declaratórios apenas para proceder à retificação necessária, sem efeitos infringentes.
3. Não há se falar em omissão do aresto dos embargos infringentes, quando a matéria, somente agora levantada via embargos de declaração, não é pertinente à divergência existente no acórdão da apelação criminal, configurando indevida inovação recursal.
4. O julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.